Tribunal: TJMT
Processo: 1005016-68.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (REPRESENTANTE), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTALAÇÃO DE NOVA UNIDADE CONSUMIDORA. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida
DAYSE GUIMARÃES FERNANDES
postula danos materiais no valor de R$ 468,04 (quatrocentos e sessenta e oito reais e quatro centavos), correspondente ao pagamento do condomínio e danos morais

no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), por falha na prestação de serviço.

2. A Recorrida alega que protocolou junto a empresa Recorrente pedido e instalação de duas novas unidades consumidoras em 05/08/2019. Informa que somente no dia 21/08/2019 teve ciência que havia sido instalada apenas uma unidade consumidora no dia 11/08/2019, quando a empresa contratada para fazer a instalação do ar condicionado chegara ao local.

3. Consta nos autos que quando a Recorrida questionou a empresa Recorrente sobre o motivo de não atender a solicitação, fora informada que a instalação não ocorrera pelo fato do imóvel estar fechado sem acesso ao medidor, porém o medidor se encontra em acesso livre.

4. A sentença de 1º Grau reconheceu a existência do dano moral sob argumento de falha na prestação de serviço, na medida em que a Recorrente deixou de fornecer serviço adequado ao consumidor.

5. Não restou caracterizado o ato ilícito, pelo conjunto probatório juntado na exordial, pressuposto necessário para a imposição do dever de indenizar.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida DAYSE GUIMARÃES FERNANDES postula danos materiais no valor de R$ 468,04 (quatrocentos e sessenta e oito reais e quatro centavos), correspondente ao pagamento do condomínio e danos morais no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), por falha na prestação de serviço.

Alega que protocolou junto a empresa Recorrente pedido e instalação de duas novas unidades consumidoras em 05/08/2019; e que somente no dia 21/08/2019 teve ciência que havia sido instalada apenas uma unidade consumidora no dia 11/08/2019, quando a empresa contratada para fazer a instalação do ar condicionado chegara ao local.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência da exordial.

A parte Recorrida pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020